Tribunal: TRF3
Processo: 5004377-86.2019.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
86/261)

5004377-86.2019.4.03.6128

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004377-86.2019.4.03.6128

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO APARECIDO FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELADO: VANDERCI APARECIDA FRANCISCO - SP245145-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. EXCLUSÃO PARCIAL DE PERÍODO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial e o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

O recorrente sustenta a impossibilidade de enquadramento como especial do período de 05.01.1998 a 18.11.2003, em razão da exposição a ruído de 85,6 dB, inferior ao limite de tolerância vigente à época, fixado em 90 dB. Requer a exclusão da especialidade desse intervalo.

Consta do Perfil Profissiográfico Previdenciário que o segurado esteve exposto ao agente nocivo ruído no período de 05.01.1998 a 04.07.2005, durante vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exposição a ruído de 85,6 dB no período de 05.01.1998 a 18.11.2003 autoriza o reconhecimento de atividade especial, diante do limite de tolerância de 90 dB vigente no intervalo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade da atividade deve observar a legislação vigente à época da prestação do trabalho, em aplicação do princípio tempus regit actum.

Para o agente nocivo ruído, considera-se prejudicial a exposição superior a 80 dB até 05.03.1997, superior a 90 dB no período de 06.03.1997 a 18.11.2003 e superior a 85 dB a partir de 19.11.2003.

No caso concreto, o segurado esteve exposto a ruído de 85,6 dB entre 05.01.1998 e 18.11.2003, valor inferior ao limite de tolerância vigente, o que afasta o reconhecimento da especialidade nesse intervalo.

Permanece, contudo, o enquadramento como atividade especial no período de 19.11.2003 a 04.07.2005. Ainda assim, o tempo total de contribuição alcança 36 anos, 06 meses e 07 dias na data da reafirmação da DER/citação, mantendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido, para excluir a especialidade do período de 05.01.1998 a 18.11.2003, mantido o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído deve observar o limite de tolerância vigente à época da prestação do trabalho, em aplicação do princípio tempus regit actum. 2. A exposição a ruído inferior a 90 dB no período de 06.03.1997 a 18.11.2003 não autoriza o enquadramento como atividade especial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58, § 4o; EC no 20/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.05.2014, DJe 05.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004377-86.2019.4.03.6128

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VANDERCI APARECIDA FRANCISCO - SP245145-A

APELADO: ANTONIO APARECIDO FERNANDES

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais, bem como o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta a impossibilidade de considerar tempo especial, quando ruído inferior aos limites de tolerância, haja vista que no período de 05/01/1998 a 18/11/2003, o segurado estava exposto a ruído de 85,6dB, quando o limite era 90dB. Requer a reforma da decisão, com a exclusão da especialidade desse período.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

Conforme se extrai do PPP (ID.130354445, p.01/02), no período de 05/01/1998 a 04/07/2005, laborado para o empregador STILEX ABRASIVOS LTDA., o autor esteve exposto ao agente nocivo ruído de 85,6dB, ocorre que no período de 05/01/1998 a 18/11/2003 o limite de tolerância era 90dB, estando dentro do limite de tolerância, assim, deve ser excluída a especialidade deste período, permanecendo como especial o período de 19/11/2003 a 04/07/2005.

Com efeito, apesar da exclusão de períodos especiais, verifica-se que a parte autora laborou por 36 anos, 06 meses e 07 dias, mantendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, na data da reafirmação da DER/citação (15/10/2019), na forma da Lei no. 8213/91.

No mais, devem ser mantidos os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno interposto pelo INSS para excluir a especialidade do período de 05/01/1998 a 18/11/2003.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. EXCLUSÃO PARCIAL DE PERÍODO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS, mantendo o reconhecimento de períodos de atividade especial e o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

O recorrente sustenta a impossibilidade de enquadramento como especial do período de 05.01.1998 a 18.11.2003, em razão da exposição a ruído de 85,6 dB, inferior ao limite de tolerância vigente à época, fixado em 90 dB. Requer a exclusão da especialidade desse intervalo.

Consta do Perfil Profissiográfico Previdenciário que o segurado esteve exposto ao agente nocivo ruído no período de 05.01.1998 a 04.07.2005, durante vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exposição a ruído de 85,6 dB no período de 05.01.1998 a 18.11.2003 autoriza o reconhecimento de atividade especial, diante do limite de tolerância de 90 dB vigente no intervalo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade da atividade deve observar a legislação vigente à época da prestação do trabalho, em aplicação do princípio tempus regit actum.

Para o agente nocivo ruído, considera-se prejudicial a exposição superior a 80 dB até 05.03.1997, superior a 90 dB no período de 06.03.1997 a 18.11.2003 e superior a 85 dB a partir de 19.11.2003.

No caso concreto, o segurado esteve exposto a ruído de 85,6 dB entre 05.01.1998 e 18.11.2003, valor inferior ao limite de tolerância vigente, o que afasta o reconhecimento da especialidade nesse intervalo.

Permanece, contudo, o enquadramento como atividade especial no período de 19.11.2003 a 04.07.2005. Ainda assim, o tempo total de contribuição alcança 36 anos, 06 meses e 07 dias na data da reafirmação da DER/citação, mantendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido, para excluir a especialidade do período de 05.01.1998 a 18.11.2003, mantido o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído deve observar o limite de tolerância vigente à época da prestação do trabalho, em aplicação do princípio tempus regit actum. 2. A exposição a ruído inferior a 90 dB no período de 06.03.1997 a 18.11.2003 não autoriza o enquadramento como atividade especial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58, § 4o; EC no 20/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.05.2014, DJe 05.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão